Tribunal: TJES
Processo: 5009534-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009534-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros
RECORRIDO: NELY ALVES LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009534-42.2023.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO BMG SA
RECORRIDO:
NELY ALVES LIMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para: (A) Condenar o Banco BMG S.A. a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide e, por conseguinte, realizar sua desaverbação da margem de benefício previdenciário da autora, no prazo de 05 dias, e se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 10.000,00; a restituir R$ 349,40, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; e a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação. (B) Condenar o Banco Cooperativo do Brasil S.A. a encerrar a conta nº. 1164744-2, da agência nº. 6044, em nome da autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00; e a pagar R$ 3.500,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.
”
(2).
RECURSOS INOMINADOS DOS RÉUS, EM QUE O BANCO BMG S/A APRESENTA A LIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA, ENQUANTO O BANCO COOPERATIVO SICOOB LEVANTA PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, OS RÉUS ALMEJAM A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3).
DA PRELIMINAR RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESDE LOGO, ANOTA-SE NÃO DESCONHECER, A PARTIR DO RESP 1846649/MA, A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “
NA HIPÓTESE EM QUE O CONSUMIDOR/AUTOR IMPUGNAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO JUNTADO AO PROCESSO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CABERÁ A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE (CPC, ARTS. 6º, 369 E 429, II).
” TODAVIA, NÃO PARECE SER ESTA A HIPÓTESE DOS AUTOS QUANDO SE CONSTATA
PRIMO ICTO OCULI
A DISTINÇÃO DAS GRAFIAS. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, NÃO HÁ NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUANDO OS FATOS CONTROVERTIDOS PODEM SER ESCLARECIDOS À LUZ DE OUTROS MEIOS PROBANTES, ESPECIALMENTE PELO EXAME DA PROVA DOCUMENTAL. HÁ DISCREPÂNCIA DAS ASSINATURAS DA PARTE AUTORA QUANDO COTEJADAS AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS PELA MESMA (IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA) E AQUELES ANEXADOS PELA PARTE RÉ/RECORRENTE (INSTRUMENTO CONTRATUAL). É POSSÍVEL CONCLUIR, SEM MAIOR ESFORÇO, PELA EXISTÊNCIA DE SINAIS GRAFOTÉCNICOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS, O QUE ADMITE A PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS.

(4).
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO SICOOB FOI DEVIDAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE, CUJOS FUNDAMENTOS SÃO CONFIRMADAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.
(5).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS, PORTANTO, SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. EM RELAÇÃO AOS RÉUS, CONFORME DESTACADO NA SENTENÇA, "
(...) o réu (BMG) não apresenta os documentos inerentes à proposta e a negociação preliminar, através de meio virtual, os quais seriam imprescindíveis para comprovar a validade do negócio jurídico levado a efeito e, até mesmo, para infirmar as alegações iniciais, no sentido de que não solicitou previamente a prestação do serviço. Nesse ínterim, tenho que a mera apresentação de fotografia e documento pessoal da parte autora não comprova, por si só, a validade da contratação do serviço, porquanto podem ter sido extraídos em qualquer outra circunstância e sob pretexto diverso, motivo pelo qual cabia ao réu demonstrar a correlação com o negócio jurídico, o que não fez. Portanto, tenho que os documentos apresentados não são suficientes para concluir que a autora anuiu com a transação, sobretudo considerando as crescentes fraudes ocorridas no mercado de consumo envolvendo aposentados e pensionistas. Com isso, é inafastável o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão do vício na manifestação volitiva da consumidora, devendo ser cessados os descontos. Além disso, sem a apresentação dos documentos correspondentes à negociação, não há como reconhecer que a autora tenha indicado a conta no Banco Cooperativo como sendo idônea para recebimento de eventual crédito, conforme comprovante de transferência anexado no id. 28661308. Nesse tocante, observo que o valor do mútuo foi transferido para a conta nº. 1164744-2, da agência nº. 6044, do Banco Cooperativo do Brasil, supostamente de titularidade da autora. Entretanto, o réu não comprova a validade desta operação, mediante a apresentação dos documentos pessoais e instrumento contratual eventualmente firmado no momento da abertura da conta. Com efeito, não há nos autos qualquer elemento probatório evidenciado a aquiescência da autora com a abertura da conta bancária em questão, me parecendo ter havido, sim, fraude na operação, sobretudo porque a agência está localizada em outro Estado da Federação, diverso do qual ela reside. (...)
".
(6).
AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA NÃO POSSUIR CONTA NO BANCO EM QUE FORA DEPOSITADO OS VALORES REFERENTES AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)